Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO TERMO UTILIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto à extensão da base de cálculo dos honorários advocatícios.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, porquanto o termo “condenação”, utilizado de forma geral, não se restringe à obrigação de pagar, mas a toda a sucumbência, inclusive à obrigação de fazer economicamente aferível.

4. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Embargos de divergência providos. (EAREsp 198124 /RS, SEGUNDA SEÇÃO, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/05/2022).”

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.